Tribunal: TJSP
Processo: 0034706-14.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de obrigação de fazer objetivando a expedição de diploma de graduação em Fisioterapia por universidade particular – Causa de pedir que se insere na competência de uma das Câmaras de Direito Privado de 11a a 28a (Res. 623/2013, art. 5o, § 1o) – Jurisprudência pacífica deste C. Órgão Especial.

Conflito julgado procedente e competente a Câmara suscitada (23a

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de obrigação de fazer objetivando a expedição de diploma de graduação em Fisioterapia por universidade particular – Causa de pedir que se insere na competência de uma das Câmaras de Direito Privado de 11a a 28a (Res. 623/2013, art. 5o, § 1o) – Jurisprudência pacífica deste C. Órgão Especial.

Conflito julgado procedente e competente a Câmara suscitada (23a Câmara de Direito Privado).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0034706-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é suscitante 3o CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, é suscitado 23a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 23a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDOS OS EXMOS. SRS.
DES. ANTÔNIO CARLOS MALHEIROS E ARTUR MARQUES.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0034706-14.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0034706-14.2020.8.26.0000
COMARCA -
SÃO BERNARDO DO CAMPO
8o Ofício, Processo no 1006875-67.2016.8.26.0564
SUSCITANTE -
3a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
SUSCITADA -
23a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
Interessados -
Érica Soares dos Reis e Anhanguera Educacional Ltda.
V O T O no 32.329
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação de obrigação de
fazer objetivando a expedição de diploma de graduação em
Fisioterapia por universidade particular Causa de pedir
que se insere na competência de uma das Câmaras de
Direito Privado de 11a a 28a (Res. 623/2013, art. 5o, § 1o)
Jurisprudência pacífica deste C. Órgão Especial.
Conflito julgado procedente e competente a Câmara
suscitada (23a Câmara de Direito Privado).
A r. sentença julgou improcedente a “ação obrigacional de fazer
com pedido de tutela antecipada e dano moral” (fls. 157/158).
Apelou a autora (fls. 160/173). O recurso não foi respondido (fls.
176).
O recurso foi distribuído à 23a Câmara de Direito Privado (Relator o
Desembargador SEBASTIÃO FLÁVIO, fls. 178), que dele não conheceu e
determinou a redistribuição a uma das Câmaras de Direito Público (fls. 183/187).

“A vertente demanda veicula pretensão de obrigação de fazer
cumulada com pedido indenizatório por danos morais decorrente de relação
de ensino universitário, cujo pedido principal é a expedição de diploma de
conclusão de curso superior (Fisioterapia) frequentado em unidade da ré.
“Nessa medida, tem-se que a competência em segundo grau
para o reexame de referida matéria, isto é, ações relativas a ensino em geral,
deve ser confiada a uma das Câmaras da Seção de Direito Público,
numeradas de 01 a 13”.
O recurso foi, então, redistribuído à 3a Câmara de Direito Público
(Relator o Desembargador MAURÍCIO FIORITO, fls. 278), que dele também não
conheceu e suscitou conflito negativo de competência, porque
“(...)
“Conforme se denota da leitura da exordial (fls. 01/17), a
autora, bolsista na instituição de ensino Anhanguera, alega que concluiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0034706-14.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
3
curso superior de Fisioterapia, mas teve seu pedido negado com relação à
expedição de diploma.
“Assim, ajuizou a presente ação objetivando a expedição e
registro do diploma, bem coo indenização por danos morais.
“A ré, por sua vez, em sede de contestação (fls. 63/71),
alegou ausência do direito à expedição do diploma em questão, uma vez
que a autora possuía pendências acadêmicas, uma vez que não realizou os
estágios do sexto, sétimo e oitavo semestres, bem como pendência no
Trabalho de Conclusão de Curso II.
“(...)
“Nos termos do art. 3o, I, I.6, da Resolução no 623/2013 do
Órgão Especial, compete à Seção de Direito Público o julgamento das
ações relativas a ensino em geral, ressalvado o disposto no art. 5o, § 1o, da
Resolução:
“(...)
“Por outro lado, o art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013
determina ser de competência das Subseções Segunda e Terceira da Seção
de Direito Privado o julgamento das “ações relativas a locação ou
prestação de serviços, regidas pelo Direito Privado, inclusive as que
envolvam obrigações irradiadas de contratos de prestação de serviços
escolares e de fornecimento de água, gás, energia elétrica e telefonia”.
“No presente caso, cinge-se a controvérsia acerca do direito
da autora de obter a expedição e registro do diploma de nível superior junto
à instituição de ensino Anhanguera, ou seja, “a controvérsia não gravita em
torno de controle de ato do poder público, mas em torno de falha
administrativa na prestação de serviço pela instituição de ensino (...).
Observo que o pedido é fundamentado em relação de consumo” (TJSP. 8a
Câmara de Direito Público. Apelação no 1040082-39.2018.8.26.0224, Rel.
Des. José Maria Câmara Junior. J. 05/02/2020).
“Destaque-se que o C. Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça sedimentou o entendimento de que compete às Subseções Segunda
e Terceira da Seção de Direito Privado o julgamento de ações que
envolvam obrigações decorrentes de contratos de prestação de serviços
escolares, como é o caso dos autos:
““COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de obrigação
de fazer c.c. indenização por danos morais
Ajuizamento com a
pretensão de obter o recebimento de diploma de curso superior após,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0034706-14.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
4
segundo a narrativa da inicial, a conclusão de todas as pendência
Objeto da lide que diz respeito a obrigações irradiadas de contrato de
prestação de serviço escolar, firmado com instituição de ensino
superior particular, e não diretamente a questões de ensino em geral
Competência preferencial das Câmaras compreendidas nas Seções de
Direito Privado II e III Redistribuição para a Câmara suscitada
Conflito procedente.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0004559-73.2018.8.26.0000; Relator(a): Álvaro Passos; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Foro de Praia Grande
1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 07/03/2018; Data de Registro: 08/03/2018).
““CONFLITO DE COMPETÊNCIA
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS AJUIZADA EM FACE DE ENTIDADE
PARTICULAR DE ENSINO
RECUSA DE EXPEDIÇÃO DE
DIPLOMA UNIVERSITÁRIO
OBRIGAÇÃO IRRADIADA DE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

COMPETÊNCIA
PREFERENCIAL
E
COMUM
DAS
SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO II E III EM RAZÃO DA
MATÉRIA VERSADA NA DEMANDA DEFINIÇÃO QUE SE
DÁ PELOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL (ART. 103 DO
RITJSP) INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, PARÁGRAFO 1o, DA
RESOLUÇÃO No 623/2013, DO ÓRGÃO ESPECIAL CONFLITO
PROCEDENTE,
RECONHECIDA
A
COMPETÊNCIA
DA
COLENDA CÂMARA SUSCITADA”. “O artigo 5o, parágrafo 1o, da
Resolução no 623/2013, atribui às Subseções II e III, compostas pelas
11a a 38a Câmaras da Seção de Direito Privado, a competência
preferencial e comum para o julgamento de ações que envolvam
obrigações irradiadas de contratos de prestação de serviços escolares.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0042380-48.2017.8.26.0000; Relator(a): Renato Sartorelli; Órgão
Julgador; Órgão Especial; Foro de Santos 10a Vara Cível: Data do
Julgamento: 04/10/2017; Data de Registro: 05/10/2017).
“Assim, compete à Seção de Direito Privado conhecer da
matéria e do presente recurso, nos termos do art. 5o, § 1o, da Resolução no
523/2013 deste Tribunal”
Dessa decisão, a autora interpôs “agravo interno” (fls. 287/294), que
terminou não conhecido (fls. 299/301), nos termos do art. 932, III, CPC.
A douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar por
ausência de interesse público, social ou de incapaz (fls. 309/312).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0034706-14.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
5
1. Como “regra, a competência recursal fixada em razão da matéria
leva em consideração a causa petendi remota, isto é, o fato gerador do direito”,
consoante já afirmou v. decisão do C. Órgão Especial (Dúvida de Competência no
183.628.0/2-00, relator o Desembargador BORIS KAUFFMANN, j. 18.11.2009,
v.u.). Define-se a competência dos diversos órgãos da Corte pelos termos do pedido
inicial, estabelece o artigo 103 do Regimento Interno, tendo a norma por
pressuposto lógico a causa de pedir que lhe dê sustentação. Com esse enfoque é
examinada a questão.
Na petição inicial da “ação obrigacional de fazer com pedido de
tutela antecipada e dano moral”, alega a autora que a Universidade Anhanguera
(anteriormente Universidade Bandeirante) “não tem motivos para a retenção do
Diploma ..., seja qual for sua alegação”, pois “sabe-se que a Aluna era Bolsista
100% e cumpriu todos os requisitos, como a carga horária (frequência), o Estágio,
o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), não restando motivos para a requerida
reter seu Diploma, e tirar-lhe o direto de exercer sua profissão, trazendo-lhe um
grande prejuízo financeiro, e reflexo psicológico”.
Objetivou a autora a concessão de liminar, para determinar “a
expedição e registro do diploma a que faz jus” (Fisioterapia) e tornada definitiva a
medida ao final, concedida indenização por danos morais.
2. Essa a causa de pedir e o pedido deduzidos na petição inicial, que
devem ser levados em conta para a definição da competência interna.
A demanda, claramente, cuida da prestação de serviços educacionais,
matéria de competência da Seção de Direto Privado, Subseções 2 e 3, por força do
disposto no § 1o do artigo 5o, que assim estabelece: “serão da competência
preferencial e comum às Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a
Câmaras, as ações relativas a locação ou prestação de serviços, regidas pelo
Direito Privado, inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de contratos de
prestação de serviços escolares e de fornecimento de água, gás, energia elétrica e
telefonia”.
Nesse sentido entendimento pacífico deste C. Órgão Especial:
“CONFLITO (NEGATIVO) DE COMPETÊNCIA. 9a
Câmara de Direito Público e 12a Câmara de Direito Privado. Ação de
obrigação de fazer c.c. reparação de danos morais. Alegada demora
excessiva (equiparada à recusa) na expedição de diploma de curso de
Instituição de Ensino Superior Particular. Apelação interposta contra r.
sentença que reconheceu o direito à expedição do diploma, mas negou o
pleito indenizatório. Competência que se define nos termos da inicial (art.
103, RITJSP). Petição inaugural que versa sobre contrato de prestação de
serviços educacionais. Matéria afeta à Seção de Direito Privado, nos termos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0034706-14.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
6
do artigo 5o, § 1o, da Resolução OE no 623/2013. Precedentes deste Col.
Órgão Especial. CONFLITO PROCEDENTE, para declarar a competência
do
juízo
suscitado.”
(CC
0015226-50.2020.8.26.0000,
Relator
Desembargador BERETTA DA SILVEIRA, j. 01.07.2020).
“Ação de obrigação de fazer. Pedido inicial de emissão de
diploma de conclusão do curso, negada pela instituição ré por suposta falta
de preenchimento dos requisitos pelo autor. Discussão sobre negócio
jurídico entre particulares e não sobre normas de ensino. Análise de falhas
ou defeitos na prestação de serviços educacionais. Competência das
Subseções 2a e 3a do Direito Privado. Conflito procedente, reconhecida a
competência da 14a Câmara de Direito Privado. Aplicação do artigo 103 do
RITSP e do artigo 5o, parágrafo 1o, da Resolução no 623/2013.” (CC
0010231-91.2020.8.26.0000, Relator Desembargador SOARES LEVADA,
j. 04.06.2020).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ensino Superior.
Regularização de registro de diploma de graduação em Pedagogia por
instituição universitária. Obrigação irradiada de contrato de prestação de
serviços escolares. Aplicabilidade à espécie do Artigo 5o, § 1o, da
Resolução no 623/2013, ditada pelo C. Órgão Especial deste Augusto
Tribunal bandeirante. Conflito conhecido, firmada a competência da DD.
29a
Câmara
de
Direito
Privado,
suscitante.”
(CC
0023552-33.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador
GERALDO
WOHLERS, j. 28.08.2019).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação de Obrigação de
Fazer c.c. Reparação por Danos Materiais e Morais Recusa de expedição
de diploma universitário obrigação irradiada de contrato de prestação de
serviços educacionais Previsão expressa artigo 5o, § 1o, da Resolução n.
623/2013, desta Corte Dúvida acolhida, reconhecida a competência da
Câmara
Suscitada
27a
Câmara
de
Direito
Privado.”
(CC
0009644-06.2019.8.26.0000, Relator Desembargador ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, j. 29.05.2019).
Assentada essa orientação, resta acolher o conflito e declarar
competente a E. Câmara suscitada.
3. Ante o exposto, julgo procedente o conflito e competente a Câmara
suscitada (23a Câmara de Direito Privado).
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente